Tribunal: TJBA
Processo: 8071807-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071807-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARAVELAS Advogado(s): AGRAVADOS: ADMILSON DIAS AMORIM E OUTROS (21) Advogado(s): ELY DE SOUZA JÚNIOR ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS. DEMISSÃO EM PERÍODO ELEITORAL. PRELIMINAR. JUSTIÇA ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA. TEMA NÃO LIGADO DIRETAMENTE ÀS ELEIÇÕES. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPETÊNCIA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM PERÍODO ELEITORAL. VEDAÇÃO DO ART. 73, V, DA LEI N. 9.504/97. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES. JURIDICIDADE. CARÁTER TEMPORÁRIO DOS CONTRATOS QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA NORMA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AJUSTE FISCAL DESACOMPANHADA DE PROVAS SUFICIENTES. DEMISSÕES OCORRIDAS NO DIA POSTERIOR AO RESULTADO DAS ELEIÇÕES. FORTE INDÍCIO DE MOTIVAÇÃO POLÍTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. PARECER MINISTERIAL. CONSONÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8071807-89.2024.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.